Tribunal: TJBA
Processo: 8028352-45.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028352-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. DESCONTOS REALIZADOS SUPERIORES AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO DECRETO ESTADUAL Nº 17.251/2016, CAUSANDO SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO QUE SE IMPÕE SOBRE OS RENDIMENTOS DOS SERVIDORES, PARA TODOS OS EMPRÉSTIMOS FIRMADOS COM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS FACULTATIVOS RELATIVOS AOS EMPÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE ULTRAPASSEM A MARGEM CONSIGNÁVEL DE 35% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL, APÓS OS DESCONTOS CUMPULSÓRIOS, LIMITANDO EM 40% NA HIPÓTESE DE DESPESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, ESTABELECENDO EM 75% O COMPROMETIMENTO DE SUA REMUNERAÇÃO PARA FINS DE AMORTECIMENTO DA TOTALIDADE DE CONSIGNAÇÕES (COMPULSÓRIAS E FACULTATIVAS), NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO DA RAZOABILIDADE, DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. É permitido o desconto em folha de pagamento do devedor para satisfazer o crédito da parte credora. Todavia, tendo em vista a natureza alimentar do salário recebido, os descontos não podem ultrapassar os percentuais estabelecidos no Decreto Estadual nº 17.251/2016, dos proventos percebidos, sob pena de colocar em risco o sustento do devedor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028352-45.2022.805.0000, em que figuram como Agravante a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – AFPEB e Agravado o ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2023 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça